Tribunal: TJBA
Processo: 8057350-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057350-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: EUNICE NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVI LUZ BRITTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA VENCIDA. PENHORA ONLINE. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por EUNICE NUNES DOS SANTOS, no qual o juízo de origem reconheceu a ineficácia da apólice de seguro-garantia apresentada por estar vencida e determinou a penhora online de valores. A decisão também manteve a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de ordem judicial, reduzindo seu valor total para R$ 120.000,00. A parte agravante pleiteia a exclusão da multa ou, subsidiariamente, sua nova redução, bem como o afastamento da penhora.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade da garantia apresentada no cumprimento de sentença, a legalidade da constrição patrimonial por meio de penhora online, e a exigibilidade e razoabilidade da multa cominatória fixada em razão de atraso na realização de cirurgia bariátrica, conforme sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir
A apólice de seguro apresentada estava vencida à época da decisão agravada, o que a torna ineficaz como garantia judicial, justificando a penhora online como meio preferencial e legal de constrição.
A multa é devida diante da ciência inequívoca da ordem judicial e do descumprimento prolongado da obrigação imposta, sendo inaceitável a alegação de culpa de terceiro.
A jurisprudência do STJ permite a revisão do valor das astreintes para evitar enriquecimento sem causa, mesmo quando a multa é devida. No caso concreto, a redução para R$ 60.000,00 revela-se mais adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A apólice de seguro-garantia vencida não possui eficácia como meio de garantia do juízo, sendo legítima a determinação de penhora online.
2. A multa cominatória imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer é exigível, podendo ser reduzida quando se mostrar excessiva, a fim de evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 835, I; 537, § 1º
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2087814/CE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/02/2024; Súmula 410/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8057350-52.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para reduzir o valor total consolidado das astreintes para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mantendo-se, no mais, todos os outros termos da decisão vergastada
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça